Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. ULTRAPASSAGEM DE VEÍCULO QUE REALIZAVA MANOBRA REGULAR DE CONVERSÃO À ESQUERDA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO. DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condená-la a reparar os danos materiais ocasionados à parte autora, no valor de R$ 1.582,78 referente à franquia do seguro e R$ 350,00 atinente aos danos ocasionados no veículo de terceiro, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de compensação por dano moral decorrente do acidente de trânsito em que as partes se envolveram no dia 26/05/2019. Em suas razões afirma não ter cometido qualquer infração de trânsito, ao passo que a parte recorrida deixou de observar o dever de cautela ao realizar a manobra de conversão à esquerda, vindo a interromper a trajetória da motocicleta conduzida pela parte recorrente. Outrossim, defende a impossibilidade de favorecer a parte recorrida com o pagamento de dano moral se foi a parte recorrente quem veio a sofrer maiores lesões físicas em decorrência do acidente. Com esses argumentos pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e procedente o pedido contraposto, para condenar a parte recorrida a reparar o dano material ocasionado à parte recorrente, no valor de R$ 16.486,00, além do dano moral, estimado em R$ 10.000,00.
II. Dispõe o artigo 186 do Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e, por força do disposto no artigo 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo.
III. No caso dos autos, o conjunto probatório permite concluir que a culpa pela colisão recai sobre a parte recorrente.
IV. Restou comprovado que o local permite a conversão à esquerda para ingresso nos estacionamentos do comércio ali existente, o que, além de permitido, é a prática de quem frequenta aqueles estabelecimentos.
V. Inexiste controvérsia quanto ao fato de que ao pretender ingressar à esquerda a parte recorrida posicionou seu veículo na forma determinada pelo artigo 38, II e parágrafo único do Código de Trânsito: “Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: (...) II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.”
VI. Por seu turno, a parte recorrente ao perceber a existência de veículos parados a sua frente em local em que comumente se faz a conversão à esquerda optou por não aguardar a realização da manobra, vindo a ultrapassar pela contramão, olvidando-se de avaliar adequadamente as condições de tráfego a sua frente antes de realizar a manobra de ultrapassagem. Neste ponto cabe observar que a motocicleta da parte recorrente atingiu a porta traseira esquerda do automóvel da parte recorrida, o que demonstra que, encontrando-se ambos os veículos em baixa velocidade, a parte recorrida já havia iniciado o movimento para a esquerda quando foi atingida pela moto.
VII. Assim, deve a parte recorrente reparar o dano material suportado pela parte recorrida, encontrando-se a extensão do dano (Código Civil, artigo 944) suficientemente comprovada, não tendo a parte recorrente impugnado especificamente o montante da condenação. Devida, portanto, a reparação no montante correspondente à franquia de seguro paga pela parte recorrida (R$ 1.582,78). Devido também o ressarcimento do valor (R$ 350,00) pago por esta para o conserto do carro que estava parado no estacionamento do comércio e foi atingido pelo impacto do seu veículo quando este foi deslocado pela força da colisão ocasionada pela conduta da parte recorrente.
VIII. Entretanto, não é devido o dano moral estabelecido na sentença. Com efeito, a parte recorrida não sofreu lesões, não teve afetada sua estética ou sua integridade física e não consta que tenha tido sua honra abalada por ato da parte recorrente. Desse modo, em que pese a situação vivenciada pela parte recorrida, a compensação por dano moral em decorrência de abalroamento de veículos “depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial” (STJ, REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018); (Acórdão n.1148989, 07047899320188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1141269, 07295193220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, os acontecimentos narrados na inicial não configuram dano de tal natureza.
IX. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral deduzido pela parte recorrida, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
X. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).